Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-96.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-96.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: IRACEMA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que, em ação revisional movida por IRACEMA MARIA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade de juros remuneratórios; (ii) limitar as taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) determinar a repetição de indébito; e (iv) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia e depoimento pessoal, contesta a abusividade das taxas de juros aplicadas e impugna a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e depoimento pessoal; (ii) saber se as taxas de juros contratadas são abusivas quando comparadas à média de mercado; e (iii) saber se o mero descumprimento contratual com cobrança de juros acima da média configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário da prova, possui a faculdade de indeferir diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente. Em ação revisional de cláusulas de juros, a prova da abusividade decorre do simples cotejo entre a taxa contratada e a tabela média do Banco Central, dispensando-se perícia socioeconômica ou depoimento pessoal.

5. Quanto aos juros remuneratórios, embora não estejam sujeitos à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada (STJ, REsp 1.061.530/RS - Tema 27).

6. No caso concreto, ficou demonstrada discrepância absolutamente desproporcional entre as taxas contratadas e as médias de mercado. No contrato nº 095000421415, a taxa mensal contratada (22%) é quase três vezes superior à média de mercado (8,11%), enquanto a taxa anual (987,22%) é mais de quatro vezes superior à média (215,85%). A apelante não impugnou especificamente essas conclusões.

7. A repetição de indébito foi corretamente fixada, observando a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS), na forma simples para o período anterior a 30/03/2021 e na forma dobrada para o período subsequente.

8. Quanto aos danos morais, o mero descumprimento contratual ou a cobrança de encargos acima da média, por si sós, não ensejam reparação extrapatrimonial. Embora a autora tenha alegado comprometimento de renda, não restou demonstrada situação excepcional que ultrapassasse o aborrecimento cotidiano derivado de divergência sobre cláusulas contratuais. A nulidade de cláusulas em ação revisional resolve-se na esfera patrimonial.

9. A multa de 2% aplicada em razão da oposição de embargos de declaração deve ser afastada, pois os aclaratórios visaram discutir ponto não abordado no julgado, sem revelar claro intuito protelatório ou má-fé do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "
1. Em ação revisional de contrato bancário, a abusividade de juros remuneratórios demonstra-se pelo cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado do Banco Central, dispensando perícia ou depoimento pessoal. 2. Taxas de juros superiores em três a quatro vezes à média de mercado caracterizam abusividade e justificam a revisão contratual. 3. O mero descumprimento contratual com cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, resolvendo-se a questão na esfera patrimonial mediante repetição de indébito
".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 530; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
8000781-96.2024.8.05.0043
, em que é Apelante
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
IRACEMA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação, nos termos deste voto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA